Tribunal: STF
Processo: Rcl 1067
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: 1 - Tutela antecipada concedida para
reconhecimento do direito da viúva do servidor à percepção da
integralidade da pensão, com fundamento no art. 40, § 5º, da
Constituição.
2 -     Reclamação buscando garantia da autoridade da decisão
proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4.
3 -     Liminar indeferida, por implausibilidade da alegação,
pelo reclamante, de dano irreparável, ante a coincidência, na
questão de fundo (integralidade da pensão), entre o sentido da
decisão reclamada e a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal.